Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Se a sentença determina que sobre o valor da condenação contra o Distrito Federal “deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97” e que após essa data, incidem os termos da Emenda Constitucional no 113/2021, carece de interesse o recurso que suscita a incidência da correção monetária nesses termos.
2. Recurso não conhecido.
3. Recorrente condenado a pagar honorários de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.